Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017736-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 320.414.668-55 (APELADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), GEOVANE TORRES DE AQUINO - CPF: 101.413.098-06 (APELANTE), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO - CPF: 173.904.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA - CPF: 385.233.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1017736-90.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE:
GEOVANE TORRES DE AQUINO

APELADO:

STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PROPOSTA PELO ORA APELANTE E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO ORA APELADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PRORROGAÇÃO - INADIMPLENCIA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO LOCATÁRIO E FIADOR - PROTESTO DEVIDO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo débitos oriundos do pacto locatício, deve o locatário e seu fiador por ele responder.

Se o fiador assumiu o compromisso de garantir o adimplemento das obrigações assumidas pelo locatário, a prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado não põe fim à garantia prestada.

O contrato de locação firmado pelas partes tem previsão expressa de obrigação do locatário de pagamento do IPTU, faturas de energia e de água, portanto, deve ser julgada procedente a cobrança de tais encargos se o devedor não demonstrar seu pagamento no curso da ação.

A dívida oriunda de contrato de locação encontra-se prevista no rol de títulos executivos extrajudiciais, sendo exercício regular do direito do credor o protesto de dívida liquida, certa e exigível em nome do fiador. Logo, não há falar em danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GEOVANE TORRES DE AQUINO
contra a sentença que nos
Embargos à Execução nº 1017736-90.2021.8.11.0003

opostos

em face de
STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA
,

julgou
procedente os embargos à execução e decretou a extinção da execução, por falta de título, e julgou parcialmente procedente a Ação de Anulação de Protesto para o fim de determinar o cancelamento do protesto e condenar o autor do protesto ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do protesto indevido e correção monetária a partir do arbitramento.

E ainda, indeferiu o pedido formulado na ação de protesto, de declaração de inexistência da dívida, isso porque o locador, querendo, poderá valer-se da ação de conhecimento própria para produzir provas e perpetrar a cobrança que lhe é devida.

Ao final, condenou o locador ao pagamento das custas processuais de todos os feitos; bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 para todas as ações, considerando que se trata de quantia que bem remunera os serviços prestados, nos exatos termos das disposições concernentes, contidas no CPC/15.

Sustenta que a Lei nº 9.492/97, em seus art. 14 e 15, ao regulamentar os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, exige a intimação prévia do devedor acerca do protesto da dívida, logo, em nenhum momento o apelante agiu de má-fé, pois o débito existia e o protesto foi realizado conforme a dívida existente.

Aduz que houve a prorrogação do prazo da locação entre as partes, onde o apelado figura como fiador, “sem formalizarem novo contrato, até que, no dia 20 de fevereiro de 2019 o locatário entregou as chaves do imóvel ao locador...”, como alegado pelo próprio recorrido.

Alega que em relação aos pagamentos de água ou IPTU, em momento nenhum o apelado o contestou ou apresentou provas de que os pagamentos teriam sido realizados.

Defende a inexistência de danos morais, pois demonstrado que o apelante tenta receber seu crédito resultante do contrato de locação. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 162748697), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GEOVANE TORRES DE AQUINO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial n. 1003053-82.2020.8.11.0003
em face de
UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA (locatário) e STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA (fiador),
aduzindo que em 20/09/2017 o celebrou com os executados um Contrato de Locação de Imóvel Residencial, com prazo de 12 meses, iniciando-se em 20/09/2017 e término em 20/09/2018, no valor mensal de R$ 2.600,00, tornando-se assim um título extrajudicial, conforme prescreve o art. 784, VIII, do Código de Processo Civil/15 (ID 29562950).

Alegou que os executados rescindiram, unilateralmente, o contrato de locação antes do prazo estipulado por ambas as partes, portanto, devem ser condenados ao pagamento de multa contratual, acessórios locatícios (água, energia e IPTU), danos causados ao imóvel, no valor total de R$ 11.597,15, desde 24/06/2019 até 28/02/2020, conforme relatório de débitos apresentado na inicial da execução (ID 29562947):

Consta dos autos laudo de vistoria na entrega do imóvel, em 20/09/2017 (ID 29562951) e notificação extrajudicial aos requeridos referente às pendências relacionadas ao imóvel, com data de 12/02/2020 (ID 29562952).

No ID 29596898, foi determinada a citação dos executados para pagamento do débito.

Em sede de embargos à execução nº 1017736-90.2021.8.11.0003 (ID 162748665), o executado STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA alegou a nulidade da sua citação efetivada no processo executivo – sob o argumento de que se realizou por WhatsApp e sem os requisitos necessários. Sustentou que move contra o embargado/exequente a Ação Anulatória de Protesto 1009630-13.2019.8.11.0003, autuada na data de 03/09/2019, que tem por objeto o suposto título executivo extrajudicial que, por esta razão, não se reveste de certeza, exigibilidade e liquidez. Asseverou a nulidade do título executivo, sob a alegação de que o embargado/exequente deixou de apresentar o laudo de vistoria de saída do inquilino, com imagens fotográficas que comprovassem o estado anterior e o estado posterior do imóvel, feito na presença dos embargantes/executados e devidamente assinados por eles. Salientou que o embargado/exequente não tem legitimidade para cobrar as “Contas de Energia Vencidas” (16/04/2019, 16/05/2019 e 16/06/2019) e “Contas de Água Vencidas” (22/03/2019, 23/04/2019 e 21/05/2019), pois durante período em que o inquilino esteve no imóvel, as contas de fornecimento de água e energia elétrica da unidade estavam registradas em seu nome e não no nome do locador (embargado/exequente), e que se houve alguma inadimplência, compete às concessionárias realizar a cobrança. Ao final, requereu a nulidade da execução e a suspensão da execução até a decisão da Ação Anulatória de Protesto 1009630-13.2019.8.11.0003, bem como a condenação do embargado/exequente em litigância de má-fé.

Consta dos autos que houve a citação na execução e o executado apresentou embargos. No mais, na ação de anulação de protesto também houve a citação e apresentação de contestação.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento
, julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo ora apelado, extinguiu a execução ajuizada pelo apelante e julgou parcialmente procedente a ação de anulação de protesto ajuizada pelo ora apelado, conforme relatado.

Inconformado, recorre o exequente
GEOVANE TORRES DE AQUINO
.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que o autor/apelante ajuizou execução de título extrajudicial a fim de cobrar valores referentes ao contrato de aluguel firmado com o locatário (UMBERTO JUNIOR DE ALMEIDA PIMENTA) e o fiador, ora apelado, alegando que tais valores decorrem de aluguel, água, energia, IPTU e danos que foram causados ao imóvel.

Salienta-se que o artigo 784, VIII, do CPC/15, dispõe ser título executivo extrajudicial “
o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio
”.

Assim, não estão abrangidos pela disposição legal os valores relativos a supostos danos existentes no imóvel por ocasião da sua desocupação, pois a lei alude a crédito decorrente de aluguel e acessórios, obrigação líquida e certa.

O artigo 62 da Lei do Inquilinato prevê a possibilidade de ajuizamento de Ação de Despejo fundada na ausência de pagamento do aluguel ou de valores acessórios.

Desse modo, configurando o fiador um garantidor da obrigação relativa ao pagamento do encargo, tem este legitimidade para figurar no polo passivo de ação objetivando cobrança do encargo:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito;

Salienta-se que “
a locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a conceder à outra, por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa fungível, mediante certa retribuição
.” (Orlando Gomes - In "Contratos", Forense, 3ª edição, pg. 268).

No caso, a prova documental juntada aos autos informa que o contrato de locação formalizado pelas partes teve início em setembro/2017 e término em setembro/2018, sendo que o ora apelado alega que houve a prorrogação do contrato do contrato, de forma verbal, e no dia 20/02/2019, o locatário devolveu o imóvel com a entrega das chaves.

Assim, a prorrogação do contrato foi realizada tacitamente pelo decurso do tempo de utilização do imóvel. Aliás, sua existência foi confirmada pelo fiador/apelado em sede de embargos à execução.

Na hipótese, não consta dos autos que o locatário tenha entregado as chaves do imóvel na data alegada e efetuado o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, conforme alegado pelo locador/apelante.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 8.245/91, compete ao locatário "
pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado
", ou seja, a locação é um contrato bilateral, oneroso, cumulativo e impessoal, na espécie, formalizado pelo contrato de ID 162748691.

Portanto, demonstrada a relação jurídica de locação entre as partes, as condições da ocupação, o ajuste do preço mensal e demais obrigações locatícias e na cláusula 16ª, a responsabilidade solidária do réu/fiador, inclusive com a renúncia ao benefício de ordem, tais circunstâncias legitimam, desta feita, o requerente/apelante na exigência dos aluguéis e encargos locatícios, pois havendo a prorrogação tácita do contrato, suas cláusulas permanecem válidas, mesmo após a data final.

Logo, se o locador/apelante afirma que os aluguéis e encargos locatícios não foram pagos, é o locatário que tem que provar o efetivo pagamento, conforme recibos ou prova de depósito mensal na conta do locador, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do CC.

Destarte, competia ao fiador/apelado demonstrar a quitação dos encargos incidentes sobre os valores devidos em decorrência do contrato, tais como aluguéis, IPTU, faturas de água e energia, o que lhe foi imposto pela cláusula quarta do contrato.

Assim, caberia ao apelado demonstrar (artigo 373, II, do CPC/15) as quitações dos aluguéis (fevereiro e março/2019), ITPU (set/2017 a set/2018 e set/2018 a mar/2019), energia (abr/2019 a jun/2019) e água (fev/2019 a maio/2019). Caso contrário, configura direito do locador a cobrança dos débitos a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DEPAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA - RELAÇÃO LOCATÍCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. Se o contrato de locação tem previsão expressa de obrigação do locatário de pagamento do IPTU e da taxa de condomínio, deve ser julgada procedente a cobrança de tais parcelas se o devedor não demonstrar seu pagamento no curso da ação. O comparecimento à audiência de conciliação é um dever processual das partes, que encontra amparo no princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6º do CPC, configurando o não comparecimento injustificado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa. Constatada a inadimplência das obrigações previstas no contrato de locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos. Havendo sucumbência mínima do autor, o réu deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.456495-9/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da sumula em 08/10/2020)

Assim, ausente a prova da quitação dos aluguéis, obrigações acessórias e os encargos incidentes sobre o imóvel, devidamente pactuados pelas partes, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

Quanto aos danos morais, por consectário lógico estes devem ser afastados, uma vez que tratando-se de dívida certa e líquida, é possível o protesto do título pelo credor/apelante, em exercício regular do direito, não havendo conduta ilícita de sua parte, e consequentemente inexistindo dever de indenizar, sobretudo porque o protesto foi efetivado antes mesmo do ajuizamento da execução.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sentença de Improcedência Protesto de título em razão de inadimplemento de aluguéis DÍVIDA QUE NÃO FOI SOLVIDA LOCADORA AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ACOLHIMENTO FIXAÇÃO ELEVADA REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE MELHOR ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(TJ-SP 10106491620148260002 SP 1010649-16.2014.8.26.0002, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2017, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2017)
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução ajuizada pelo apelante em face do locatário e do fiador/apelado, bem como julgar improcedente a ação de anulação de protesto ajuizada pelo ora apelado para afastar a condenação do autor/apelante em danos morais.

Por fim, inverto os ônus de sucumbência fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito sob execução para cada uma das demandas (art. 85, § 2º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023